Tribunal: STF
Processo: RE 1573723
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Execução. Penhora sobre faturamento de sociedade de economia mista. Regime de direito privado. Requisitos de admissibilidade recursal. Ausência de demonstração de repercussão geral. Impugnação deficiente. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame



1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a penhora sobre o faturamento de sociedade de economia mista.



2. O recorrente, Estado de São Paulo, alega violação aos arts. 2º, 100 e 167, inc. VI, da Constituição da República, argumentando que a penhora sobre numerário do Estado ofende o regime de precatórios.



3. O Tribunal de Justiça de São Paulo, em agravo de instrumento, reformou parcialmente a decisão de primeira instância, reduzindo a penhora sobre o faturamento da empresa de 10% para 5%, sob o fundamento de que a agravante, por explorar atividade econômica e não atuar exclusivamente em serviço público, submete-se às regras de Direito Privado, não estando sujeita ao regime de precatórios. Embargos de declaração foram rejeitados.



II. Questão em discussão



4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação genérica e abstrata de relevância geral é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral em recurso extraordinário; e (ii) saber se a ausência de impugnação específica de fundamento suficiente da decisão recorrida impede o provimento do recurso extraordinário.



III. Razões de decidir



5. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema possui relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral, sendo inviável o provimento do recurso.



6. A parte recorrente deixou de impugnar especificamente o fundamento referente à penhora de pessoa jurídica de direito privado, enquanto não sucedida pelo ente público, o que atrai o óbice do enunciado nº 283 da Súmula do STF.



7. A apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.



IV. Dispositivo 



8. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



_________



Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 1.021, § 4º; RISTF, art. 21, § 1º; Súmula nº 283 do STF.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.321.696-ED-AgR/MG, Segunda Turma, j. 06.06.2022; STF, ARE 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13.12.2019; STF, Rcl 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04.10.2021; STF, Rcl 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20.04.2017; STF, MS 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17.05.2021; e STF, MS 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16.06.2020.



    DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo contra r. decisão que determinou a penhora sobre o faturamento da empresa. Descabimento. Não se aplica a agravante o regime jurídico de Direito Público. Sociedade de economia mista que presta serviço público, mas não em caráter exclusivo. Agravante que explora atividade econômica. Precedentes. Ordem legal de preferência ao cumprimento da dívida. Entretanto, percentual de 10% é excessivo, pois a penhora não pode inviabilizar as atividades da empresa. Redução para 5%sobre o faturamento líquido mensal. Precedentes no C. STJ, neste E. Tribunal e nesta C. Câmara. Decisão parcialmente reformada. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.



     AGRAVO INTERNO. Inconformismo contra decisão que indeferiu o efeito ativo ao agravo de instrumento interposto. Agravo de Instrumento julgado. Recurso prejudicado. 



    AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.” (e-doc. 46).



    2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. (e-doc. 50 e 61).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado de São Paulo alega a violação aos arts. 2º, 100 e 167, inc. VI, da Constituição da República, porquanto determinada penhora sobre numerário do Estado, em ofensa ao regime de precatórios. (e-doc. 72). 



    4. Foram apresentadas as contrarrazões. (e-doc. 77). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho da fundamentação trazida no acórdão recorrido:



    “Diferentemente do que alega a DERSA, a ela não se aplica o regime jurídico de Direito Público, pois, apesar de prestar serviço público, não o faz ‘de forma exclusiva’, já que seu próprio estatuto contempla, dentre seus atributos, a exploração de atividade econômica industrial, comercial e de prestação de serviços. 



    Assim sendo, submete-se às regras de Direito Privado, podendo, em tese, sofrer execução forçada, com a penhora de bens, independentemente de ser prestadora de serviço público, em decorrência do disposto no artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal: 



    (...)



    Além disso, a decisão do C. STF no ARE 1.367.601 não tem caráter vinculante, tendo em vista que não está no rol dos artigos 927 e 928 do CPC.



    Enquanto não extinta a companhia, ela continua sendo sociedade de economia mista, regida pelas normas próprias e dotada da mesma natureza jurídica que tem desde a sua constituição.” (e-doc. 46; destaque acrescido).



    6. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema possui relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é adequada, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.



    7. Na preliminar apresentada, não há qualquer referência ao caso dos autos, conforme se depreende do seguinte trecho:



    “Na hipótese dos autos, consoante será melhor exposto a seguir, o acórdão desprezou o entendimento firmado no RE X (Tema Y), que foi julgado sob a sistemática da repercussão geral e configura, portanto, ‘jurisprudência dominante’ nos moldes do inciso I do §3º do art. 1035 do CPC para efeitos de demonstração da existência da repercussão geral na forma presumida.” (e-doc. 72, p. 6-7).



    8. Logo, de plano, é inviável o provimento do recurso. 



    9. Ademais, a parte deixa de impugnar especificamente o fundamento atinente à penhora de pessoa jurídica de direito privado, por enquanto não sucedida pelo ente público, a fazer incidir o óbice do enunciado nº 283 da Súmula do STF:



    “E. 283: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator